Tribunal: TCU
Processo: 043.121/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 217/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.121/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elcio Kawate (XXX.434.738-XX); Emerson Fagnani (XXX.697.298-XX); Fátima Naomi Horimoto (XXX.111.798-XX); Hélio Teodoro de Andrade (XXX.746.496-XX); João Alberto Pereira de Andrade (XXX.180.420-XX); João Luís Prada (XXX.236.928-XX); Luís Eugênio Gonçalves de Oliveira (XXX.863.618-XX); Rogério Félix Lanza (XXX.885.658-XX); Rubens Berta (XXX.030.588-XX); Vivian Cristina Correa de Moraes Oliveira (XXX.219.858-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.